Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Compulsando os autos, constata-se que o apelante teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido pelo juízo a quo, razão por que o apelante interpôs agravo de instrumento, o qual encontra-se pendente de julgamento. Considerando que o preparo recursal é pressuposto de admissibilidade da apelação, suspendo a tramitação da apelação até o julgamento do agravo de instrumento de no 0707606-71.2020.8.07.0001. Intimem-se as partes. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706261-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON DOS SANTOS REGES APELADO: MVD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICO E DE CUTELARIA EIRELI D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o apelante teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido pelo juízo a quo, razão pela qual interpôs agravo de instrumento, distribuído ao Des. Josaphá Francisco, o qual encontra-se pendente de julgamento. Considerando que o preparo recursal é pressuposto de admissibilidade da apelação, suspendo a tramitação da apelação até o julgamento do agravo de instrumento de no 0707606-71.2020.8.07.0001. Intimem-se as partes. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora